Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003621-97.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ WILSON FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, MAIS LATROCÍNIO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. TENTATIVA. DESPROVIMENTO. Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, incisos I e II (sete vezes), e 157, § 3o, segunda parte, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares e dinheiro de sete vítimas diferentes dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano; tentaram ainda tomar os bens de outra pessoa, a qual, ao se negar a entregá-los recebeu um disparo de revólver no rosto, só não perecendo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A prisão em flagrante de um dos réus foi corroborada pela sua confissão, com delação do parceiro, e pelos testemunhos colhidos. O tiro disparado contra o rosto da vítima indica a vontade de matar, ou, pelo menos, a assunção do risco. O concurso de pessoas pode ser deslocado para a primeira fase da dosimetria a fim de incrementar a pena-base. A multirreincidência específica determina a exasperação na segunda fase. Concurso formal que se apresenta entre os roubos e o latrocínio, presentes os desígnios autônomos. A redução de pena pela tentativa tem a ver com o iter criminis. Mesmo não atestado risco de morte, o iter criminis foi totalmente percorrido, feito o disparo de arma de fogo em região de alta letalidade, não ocorrendo o resultado fatal por circunstâncias alheias à vontade do agente, daí ser adequada a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa Apelação desprovida. O aludido julgado foi integralizado pelos embargos infringentes e de nulidade da Câmara Criminal: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LATROCÍNIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. 1/3 (UM TERÇO). PREVALÊNCIA DOS VOTOS CONDUTORES. I - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que os réus exauriram os atos de execução, atingindo a vítima com disparo de arma de fogo no rosto, a curta distância, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço). II – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do Código Penal, sustentando que a fração aplicada para atenuar a pena da tentativa foi desproporcional e desvinculada da análise do iter criminis percorrido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do Código Penal e a invocada divergência jurisprudencial. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. 3. Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). 4. No presente caso, o Juízo sentenciante aplicou a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, decisão esta mantida pela Corte de origem. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ. 5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1o/8/2011). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2020) (g.n.). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009